Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. ACORDO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DEVER DE ESTRITO CUMPRIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão homologatória da transação, após o trânsito em julgado, converte-se em título executivo judicial (CPC, art. 515, II) e é passível de cumprimento em seus estritos limites - as partes, em maior ou menor grau, renunciam parcialmente suas pretensões para formalizar o acordo.
2. A coisa julgada se limita à questão que foi de fato decidida no processo. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo, evitar o enriquecimento sem casa e não prejudicar terceiros (art. 503, caput, e 506 do CPC).
3. No caso, o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal do executado, com a pretensão de que os alimentos incidam sobre outros valores, diferentes do salário que o pai recebe como servidor público, extrapola os limites objetivos do título executivo.
4. O pedido de revisão de alimentos deve ser formulado por meio da propositura de nova ação de conhecimento, sujeita ao devido processo legal, na qual serão avaliados os requisitos exigidos para a alteração do valor dos alimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.